Tribunal: TJDFT
Processo: 0704317-81.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704317-81.2017.8.07.0018 RECORRENTE: HUGO LEONARDO FERREIRA DE SALES RECORRIDO: JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CADASTRO. MICROEMPRESA. FRAUDE. COBRANÇA. SIMPLES NACIONAL. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Requerida a realização de perícia grafotécnica pelo Autor, sem que, contudo, a Ré trouxesse aos autos o documento que seria submetido à análise, a sua não realização é ocasionada pela inviabilidade objetiva do pedido, não se tratando de cerceamento de defesa. De outro lado, a não apresentação do documento pela parte contrária é devidamente sopesada na avaliação oportuna do cumprimento de seu ônus probatório. 2. Consoante disposições da Lei 8.934/94 e do Decreto no 1.800/1996, constitui dever da Junta Comercial arquivar documentos relativos à constituição da empresa, bem como a declaração de microempresa ou microempresário. 3. A despeito do registro empresarial ser viabilizado por meio eletrônico, certo é que permanece como atribuição inafastável da Junta Comercial o arquivamento dos atos constitutivos da empresa, bem como a declaração de microempresa. A simples viabilização de meios digitais para o registro não desabona a Ré de seu dever em manter arquivados os atos relativos à constituição da empresa e a declaração de microempresa, ainda que tal arquivamento se dê por meio digital. 4. Devidamente demonstrado pelo Autor a constituição da empresa de maneira fraudulenta, é de seu pleno direito o cancelamento do registro como microempresário de tal pessoa jurídica, bem como a consequente anulação da cobrança do simples nacional. De outro lado, não se desincumbiu a Ré de seus ônus probatório, não comprovando qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, consoante art. 373, II, do Código de Processo Civil. 5. A doutrina e a jurisprudência relacionam o dano extrapatrimonial a ofensas que atingem à pessoa, notadamente nos direitos afetos a sua personalidade, honra, vida, integridade, imagem, dentre outros, caracterizando abalo que ultrapasse os meros aborrecimentos diários. 6. Não demonstrado relevante abalo moral com prejuízo à honra e à imagem do Apelante, capazes de causar sofrimento psíquico e intelectual, somado ao fato de que o próprio recorrente se manteve inerte durante anos frente ao ocorrido, inexistem danos extrapatrimoniais passíveis de indenização. 7. Preliminar rejeitada. Apelação cível parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando, em síntese, que a constituição fraudulenta de uma empresa, praticada por terceiros, em seu nome constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, em virtude de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, e infirmar a conclusão do julgado, no sentido de que “Não demonstrado relevante abalo moral com prejuízo à honra e à imagem do Apelante, capazes de causar sofrimento psíquico e intelectual, somado ao fato de que o próprio recorrente se manteve inerte durante anos frente ao ocorrido, inexistem danos extrapatrimoniais passíveis de indenização” (ID 12582341), necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020